Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Aruanã – GO, em execução provisória de título judicial. 1.1. A parte agravante requer que seja declarado o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília como competente para julgar a presente demanda. Assevera que não poderia o magistrado a quo declarar a incompetência territorial de ofício, consoante estabelece a súmula 33 do STJ, e que o art. 101 do CDC esclarece que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. 1.2. Em contrarrazões, a parte agravada alega que o recurso não combate os fundamentos da decisão agravada, e pugna pelo não conhecimento do agravo de instrumento.
2. Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. 2.1. O ordenamento jurídico processual pátrio é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, sendo que um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito. 2.2. No caso, o agravante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na decisão quanto à mudança do foro para julgamento da lide, com base em súmula do STJ e trazendo dispositivos legais. 2.3. Preliminar afastada.
3. O autor ajuizou a ação no local da sede do banco réu, utilizando a regra de competência determinada pelo CPC no artigo 53, III, alínea “a”. 3.1. A competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. 3.2. Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 3.3. Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC. 3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07479820220208070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/03/2021). 3.4. Não há se falar em aleatoriedade da escolha do autor, visto que o foro tem previsão legal.
4. Recurso provido. 4.1. Decisão reformada para declarar o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília competente para processar e julgar o feito.